Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. CABÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. CABÍVEL. SÚMULA 372 STJ. SUPERADA PELO ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 2015. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZADA. NÃO COMPROVADA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA E RECUSA INDEVIDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, atribuindo ao requerido o pagamento dos ônus de sucumbência e de multa diária em caso de descumprimento da determinação. 1.1. Em sua apelação, o réu pede a reforma da sentença. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Aduz falta de interesse processual do autor, sob argumento de ausência de solicitação administrativa e de comprovação de recusa na entrega dos documentos. Afirma que a aplicação da multa diária em ação de exibição de documentos é indevida, conforme súmula 372 do STJ.
2. A Súmula 372 do STJ (“na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”) foi superada com advento do Código Processo Civil de 2015, que prevê no art. 400, parágrafo único, que o magistrado “pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”. 2.1. Conforme o art. 1.012, § 4o, do CPC, o pedido de suspensão da eficácia de sentença terá cabimento “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. 2.2. No caso, o apelante demonstra, no mérito, a probabilidade de êxito do recurso, uma vez que o autor não colacionou aos autos documentos bastantes para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2.3. Recurso recebido em duplo efeito.
3. Acerca do interesse processual, a doutrina nos ensina que: “O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4a Turma, REsp n. 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, J. 28.08.2007) (...) Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (NEVES, Daniel A. A., Novo Código de Processo Civil Comentado, 2018, pg. 62). 3.1. Em ações de exibição de documentos, o interesse processual é daquele que necessita de documentos em poder de outrem, com quem possui relação jurídica, após solicitação administrativa de obtenção e não atendimento pela instituição em prazo razoável, de modo que a prestação jurisdicional se faz necessária. 3.2. A tela dos Correios que demonstra a entrega de carta ao destinatário não comprova a qual endereço foi enviada a correspondência. Não se pode presumir que a notificação foi feita, sem sequer verificar se o endereço corresponde ao da sede do banco réu. 3.3. Ademais, há apenas 4 dias úteis incompletos entre o possível recebimento da notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação. Não há que se falar, portanto, em prazo razoável para não atendimento da solicitação do autor. 3.4. Não há prova de solicitação administrativa dos documentos, em razão da não comprovação da entrega no endereço do banco, e não há constatação de recusa indevida, uma vez que não foi ofertado prazo razoável administrativamente. 3.5. Não logrando comprovar minimamente a recusa da instituição financeira, deve o feito ser extinto, sem julgamento do mérito. 3.6. Este é o entendimento ajustado pelo Superior Tribunal de Justiça, no RESP n°1.349.453-MS (Tema 648), julgado sob a sistemática do artigo 543-C do CPC: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido." (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 02/02/2015). 3.7. Reconhece-se a ausência de interesse processual arguida.
4. Recurso provido. Extinto o feito, sem resolução do mérito.